Tribunal: TJSP
Processo: 1049506-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaração de resolução contratual cumulada com obrigação de fazer.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Preliminar afastada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A prova oral era dispensável no caso concreto. Prova documental encartada aos autos suficiente para a solução da controvérsia.
Mérito. Negócio jurídico envolvendo aquisição, implantação e

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de declaração de resolução contratual cumulada com obrigação de fazer.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Preliminar afastada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A prova oral era dispensável no caso concreto. Prova documental encartada aos autos suficiente para a solução da controvérsia.
Mérito. Negócio jurídico envolvendo aquisição, implantação e manutenção de software de gestão de empresa.
Rescisão contratual pleiteada pela autora Music2, sob alegação, entre outros, de falha na prestação de serviços de suporte e manutenção da solução adquirida.
Descredenciamento da ré Neocantra junto à SAP, empresa detentora da propriedade intelectual do software em questão. Inexistência de demonstração pela ré de que, mesmo após o encerramento do contrato de parceria, seria possível a prestação de serviço de suporte técnico em todos os níveis, inclusive naqueles que exigem configuração a ser executada pela SAP.
Ausência de comunicação prévia da ré à autora acerca de seu descredenciamento. Inobservância dos deveres mínimos de cautela. Violação dos princípios que norteiam as relações contratuais, em especial, o da boa-fé objetiva (cláusula geral), o da probidade e o da lealdade, conforme artigo 422 do Código Civil.
Provas documentais que se harmonizaram com a narrativa da autora e foram elucidativas no sentido da culpa exclusiva da empresa ré a dar azo à rescisão contratual.
Declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da ré concedida. Inadimplemento contratual da ré quanto ao dever de prestar serviço de suporte para o correto desempenho do software.
Sentença reformada. Recurso provido.